Tribunal: STF
Processo: ARE 1317744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA SUBMETIDA A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, DESTITUÍDA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. APTIDÃO DECLARADA. NOMEAÇÃO E POSSE. CONSECTÁRIO LÓGICO DO SUCESSO OBTIDO NO PROCESSO SELETIVO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF): RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 608.482/RN, SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO, NO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL, DESPROVIDAS. APELO DA AUTORA, PROVIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATAS.
    1. A exigência de exame de avaliação psicológica em concurso público pata ingresso na carreira policial é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).
    2. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o entendimento que condiciona o prosseguimento no concurso à realização de novo exame, sem a exigência de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
    3. Ao julgar o RE n. 608.482/RN, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, , submetido ao procedimento da repercussão geral, o STF pontificou que não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese em que o candidato não aprovado em todas as etapas do certame, foi nomeado e tomou posse por força de decisão precária.
    4. Na espécie, porém, deve ser levado em consideração que a candidata foi submetida a novo exame psicológico e declarada apta.
    5. A situação é diversa da hipótese examinada pelo STF, porquanto a autora participou de todas as etapas do certame, com êxito, de modo que a nomeação e posse são consectários lógicos do sucesso obtido no processo seletivo.
    6. Este colegiado tem manifestado entendimento de que é possível ‘a nomeação e posse antes do trânsito em julgado nos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime e o candidato tenha logrado sucesso em todas as demais fases do certame.’ (AC n. 0010630-75.2009.4.01.3900/PA, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF de 16.09.2016; AC n. 0056518-73.2013.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 08.04.2016).
    7. Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida para garantir a posse imediata da autora no cargo de Agente Penitenciário Federal.
    8. Apelação da União e remessa oficial, desprovidas.
    9. Apelo da autora provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente